Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703810-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR HUGO ALECRIM AGUIAR EMBARGADO: HIGOR PEREIRA MENESES, NILTON ALVES FERREIRA Decisão 1. Embargos de declaração opostos pelo advogado Vitor Hugo Alecrim Aguiar contra a decisão desta Relatoria que homologou o acordo firmado entre as partes, Higor Pereira Meneses e Nilton Alves Ferreira, bem como a renúncia expressa ao pedido de danos morais e acessórios. O feito (ação/reconvenção) foi extinto com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, b e c) e as partes foram isentas do pagamento de honorários advocatícios, conforme cláusula do acordo (ID no 24772037). 2. Nas razões de ID no 24852633, o embargante afirma, em síntese, que: (a) a decisão foi omissa em relação aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, que era seu direito; (b) atuou como advogado de Nilton Alves Ferreira durante quase a integralidade do trâmite do feito na primeira instância, não podendo o advogado posterior dispor sobre seu direito. 3. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, por conseguinte, seja declarada nula a cláusula do acordo que isenta as partes de pagarem honorários sucumbenciais. 4. Contrarrazões de Nilton Alves Ferreira no ID no 24975580 e de Higor Pereira Meneses no ID no 25153451. 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A procuração outorgada por Nilton Alves Ferreira para o advogado, ora embargante, foi revogada e tornada sem efeito em 17/8/2020 (ID no 20981856), antes da sentença (ID no 20981866). 10. Em 25/8/2020 foi prolatada sentença que, na ação principal, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pelo autor, e, na reconvenção, 10% sobre o valor da reconvenção, a serem pagos proporcionalmente pelas partes (ID no 20981867). Tais condenações não foram definitivas e estavam suscetíveis a alterações, a depender da análise da apelação posteriormente interposta. 11. Após encaminhamento do feito para a CEJUSC e tentativa de conciliação (ID no 23231805), as partes representadas por seus advogados, que têm poderes especiais, apresentaram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação (ID n° 24510743). 12. Este Relator acolheu os pedidos, incluindo a isenção das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID no 24510743). 13. O embargante, por ter atuado na primeira instância, tinha apenas uma expectativa de direito – e não um direito em si constituído - em relação aos honorários fixados na sentença, sujeitos a modificações, o que, de fato aconteceu. 14. O STJ, em situação distinta que envolvia execução provisória, mas com construção argumentativa que se aplica a esta demanda, decidiu que: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. [...] (REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)” 15. Eventuais discussões sobre honorários advocatícios não podem obstar a realização de acordo, pois iriam de encontro ao direito das partes, legitimamente representadas, transigirem e colocar um fim ao litígio. O objeto nuclear do processo é o direito pretendido pelas partes e não os honorários advocatícios em si. 16. Cabe ao advogado, ora embargante, tratar a sua remuneração e o valor que entende ser devido diretamente com o seu contratante e pela via adequada. 17. Inexiste omissão a ser sanada e qualquer violação ao art. 23 da Lei no 8.906/1994. Dispositivo 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO